Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pelo DF que visava o afastamento da obrigação de fornecer à parte autora tratamento por meio de CÂMERA HIPERBÁRICA – 20 sessões.
2. Interposto Recurso Extraordinário a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em face de sucumbência de ente federado. O presente feito encontrava-se sobrestado aguardando o julgamento que resultou na edição do Tema n. 1.002/STF.
3. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
4. O Tema 1.002/STF firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. O acórdão proferido por esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.
5. Os recursos da Defensoria Pública não se confundem com o do ente federativo, uma vez que a Emenda Constitucional 74/2013 conferiu autonomia à Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, revela-se incabível reconhecer confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição.
6. Exercido o juízo de retratação para, aplicando-se a tese fixada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. Por conseguinte, a redação do acórdão será alterada apenas no item 4 para fixação dos honorários advocatícios, mantidos nos demais termos.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.